Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720363-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELISETE DE QUEIROZ PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 2/10/2023. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ELISETE DE QUEIROZ PINHEIRO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória n.° 0733885-23.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Mâncio Lima/AC, ao argumento de que houve abusividade na escolha aleatória de foro pela autora. Nas razões recursais (ID 47065848), a agravante sustenta que, por ser o réu pessoa jurídica, o foro do local da sede é competente para processar e julgar a demanda. Aduz que há casos de processos em trâmite em outros Estados em que o Banco do Brasil pede para ser demandado perante o TJDFT. Defende a existência de fumus boni iuris e de periculum in mora na espécie, hábeis a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, preliminarmente, que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, para afirmar a competência do d. magistrado de origem para julgar o processo de referência. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 139117643, na origem). Em decisão de ID 47195704, o então Relator, Desembargador João Luís Fischer Dias, determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp n.° 1.895.936/TO (Tema 1.150/STJ). A Secretaria da 5a Turma Cível certificou que houve o julgamento do Tema 1.150 pelo c. STJ, com a publicação do acórdão (ID 51985628), e os autos retornaram à conclusão para apreciação do recurso. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. O c. Superior Tribunal de Justiça aprovou a seguinte tese jurídica, no tema 1150: “i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.” No momento, o cerne da controvérsia cinge-se ao juízo competente para apreciar a demanda principal. Na r. decisão agravada, o d. magistrado a quo declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Mâncio Lima/AC, ao argumento de que houve abusividade na escolha aleatória de foro pela autora. De fato, observa-se que a autora/agravante informou ser “residente e domiciliada em Avenida Japim, 3980, São Francisco, CEP: 69990-000, Mâncio Lima/AC” (ID 136095997 – Pág. 1, na origem), além de ter carreado fatura de água e esgoto emitida pelo Governo do Estado do Acre contendo o mesmo endereço acima em nome da recorrente (ID 136096001 – Pág. 1, na origem). Verifica-se, ainda, a informação de que a agência do réu em que a autora mantém sua conta do PASEP está situada na mesma cidade de Mâncio Lima/AC (ID 136096004, na origem). Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Com efeito, a questão do ajuizamento de ação contra o Banco do Brasil, sem observar que referida pessoa jurídica possui agência em todo o território nacional, tem sido objeto de diversos agravos de instrumentos, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pela agravante, há orientação jurisprudencial no sentido de que a ação deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que o agravado tenha sede nesta Capital Federal. A orientação jurisprudencial tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça, sendo que os detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Impende consignar que a regra inserta no art. 101, inciso I, do CDC visa a beneficiar o acesso à Justiça do consumidor e, não, a autorizar a escolha aleatória de foro por ele. Diante desse cenário, considerando que a autora não possui qualquer ligação com o Distrito Federal, não se vislumbra como o ajuizamento da demanda perante este eg. TJDFT facilitará o acesso dela à Justiça, bem como a sua defesa. Ademais, as hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda. Portanto, considerando que “A parte autora tem domicílio na cidade de Mâncio Lima/AC e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada ao autor, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada também na cidade de Mâncio Lima/AC, conforme ID 136096004” (ID 157049761 – Pág. 1), não verifico, prima facie, a existência de fumus boni iuris. Da mesma forma, não restou demonstrado o perigo de dano à agravante, porquanto, na r. decisão agravada, o nobre Juízo determinou expressamente que o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Mâncio Lima/AC somente deveria ocorrer “APÓS A PRECLUSÃO” (ID 157049761 – Pág. 2, na origem) daquela decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora